Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703152-38.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMILTON PEREIRA VILARINS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BARRAMARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMILTON PEREIRA VILARINS (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de prestação de contas no 0706543-14.2025.8.07.0007 proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARRAMARES em desfavor do ora agravante, determinou a prestação de contas, no prazo de 15 dias, nos seguintes termos (ID 252112153 dos autos originários): “Trata-se de processo de conhecimento, sob o procedimento especial de exigir contas, ajuizado por CONDOMINIO DO EDIFICIO BARRAMARES em desfavor de AMILTON PEREIRA VILARINS, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega a parte autora, em suma, que o réu é ex-síndico do condomínio e que exerceu a administração entre os anos de 2015 e agosto de 2024. Conforme narrado, o requerido foi regularmente eleito conforme as atas anexas, porém deixou o cargo sem apresentar a devida prestação de contas referente ao período de outubro de 2023 a agosto de 2024, apesar de ter sido notificado para tanto. Afirma que o relatório contábil elaborado por empresa contratada pelo condomínio (JR Office) apontou um saldo de R$ 282.655,63 em “Caixa Rotativo – Amilton”, referente a valores movimentados durante a gestão do requerido sem comprovação documental. A Assembleia Geral Extraordinária convocada por um quarto dos condôminos, diante da omissão do requerido, culminou na renúncia deste ao cargo sem apresentação dos esclarecimentos solicitados. Posteriormente, narra que a assembleia Ordinária rejeitou formalmente as contas do ex-síndico. Assevera que enviou ao réu notificação extrajudicial exigindo a devolução dos valores ou comprovação dos gastos, sem que houvesse qualquer manifestação. Portanto, requer a citação do réu para que preste contas judicialmente do período mencionado ou, não o fazendo, que seja condenado ao pagamento do saldo devedor, conforme apurado em sentença, com custas, honorários e demais cominações legais. A inicial ID 229459160 veio instruída com os documentos de ID 229459161 a ID 229463292. Custas iniciais recolhidas em ID 229729139. A inicial foi recebida e determinou-se a citação, ID 230788374. Devidamente citado, o réu apresentou contestação tempestiva em ID 235314354, além dos documentos de ID 235825835 a ID 235828601. Em preliminar, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que após sua renúncia, perdeu o acesso à documentação contábil, que se encontra sob posse da atual gestão e da empresa JR Office, sendo impossível a prestação de contas sem acesso aos documentos pertinentes. No mérito, defende que sua atuação como síndico foi pautada pela boa-fé, tendo inclusive realizado benfeitorias importantes no edifício, cujas obras estão documentadas por registros fotográficos. Afirma que a falta de lançamentos contábeis adequados se deu por falhas da JR Office, e não por má gestão de sua parte. Sustenta que solicitou prazo para regularizar a prestação de contas antes de sua renúncia, o que evidencia sua cooperação e transparência. Diante da alegada complexidade técnica do caso, requer a produção de prova pericial contábil, com nomeação de perito judicial, para apuração efetiva dos lançamentos e verificação do chamado “Caixa Rotativo”. Requer, ao final a improcedência da ação. Réplica em ID 239312319. A decisão de saneamento ID 241111567 rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de inclusão da empresa JR Office no polo passivo. Na ocasião, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem em sede de especificação de provas. Em ID 247174998, os benefícios da gratuidade da Justiça foram deferidos à parte ré e indeferido o pedido de dilação probatória formulado pelo réu. A parte autora pleiteou o julgamento antecipado (ID 245595797). Os autos vieram conclusos. Decido. Estão presentes os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e não se vislumbra qualquer irregularidade a ser sanada, necessária a análise do mérito. A ação de exigir contas possui duas fases distintas. Na primeira, afere-se tão somente a obrigatoriedade, ou não, da prestação de contas. Em caso positivo, passa-se à segunda fase, que poderá ensejar uma sentença condenatória em benefício da parte credora. Nos termos do art. 550 do CPC, "aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias." Os parágrafos do aludido artigo esclarecem qual o procedimento a ser adotado no procedimento em tela: "§ 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. § 2o Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro. § 3o A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. § 4o Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355. § 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar." Verifica-se, pela vasta documentação que forma o feito, que o réu apresentou contestação, bem como que o autor se manifestou acerca da defesa e elementos documentais juntados. No caso, o procedimento ainda se encontra na primeira fase, razão pela qual se deve perquirir apenas a obrigação ou não do réu de prestar contas ao autor Cabe frisar que ao síndico, representante eleito do condomínio, compete prestar contas à assembleia de condôminos, conforme o disposto no artigo 22, § 1o, alínea "f", da Lei n. 4.591/64 e no art. 1.348, inciso VIII, do Código Civil. O simples fato de o requerido ocupar a função de síndico já o obriga ao cumprimento da primeira fase determinada pela ação de prestação de contas, que é o dever de prestá-las. Por certo, a ata ID 229463284 retrata a não aprovação, por unanimidade, das contas ofertadas pelo réu quanto ao período compreendido entre outubro de 2023 e agosto de 2024, na assembleia ocorrida no dia 03/12/2024. Pelo consignado, necessário novamente estabelecer que a obrigação do síndico de prestar contas de sua gestão está disposta no artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil, in verbis: “Art. 1.348. Compete ao síndico: (...) VIII - prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas”. Nesse liame e segundo preconiza a jurisprudência firmada pelo Col. STJ, denota-se que compete à assembleia do condomínio aprovar as contas apresentadas e, tendo sido essas apreciadas e validamente aprovadas, estará cumprida a obrigação de prestá-las, restando evidenciada, assim, a ausência de interesse de agir na ação de exigir contas (APC 20160610083146, 4a Turma, Rel. Des. ARNOLDO CAMANHO, DJe 20/02/2018). Nesse quadro, por consequência, dada a falta de provas em sentido contrário, as contas do período compreendido entre outubro de 2023 e agosto de 2024 carecem de esclarecimentos e apuração. DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO O PEDIDO formulado para CONDENAR o requerido para o fim de PRESTAR CONTAS ao demandante, em forma adequada relativamente entre todo o período compreendido desde 01/10/2023 até 31/08/2024, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, em conformidade com as disposições contidas nos artigos 550, § 5o, e 551 do CPC. Consoante doutrina majoritária, com a vigência do Código de Processo Civil, a decisão da primeira fase tem natureza de decisão interlocutória (Marinoni, Luiz Guilherme Novo Código de Processo Civil comentado/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág 597), motivo pelo qual deixo de fixar honorários advocatícios, eis que a hipótese não se insere em nenhuma das previstas no art. 85 e § 1° do CPC. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 78889259), informa que a ação originária foi ajuizada pelo Condomínio do Edifício Barramares, visando à prestação de contas do período de outubro/2023 a agosto/2024, sob alegação de omissão do ex-síndico. Argumenta que não houve recusa em prestar contas, pois o agravante entregou toda a documentação à nova gestão e à empresa JR Office, responsável pela contabilidade. Defende que, após a renúncia, perdeu acesso aos documentos originais, o que inviabiliza a elaboração das contas nos moldes exigidos judicialmente. Menciona que tentou extrajudicialmente obter os documentos junto à empresa de contabilidade e junto ao condomínio, todavia, não obteve êxito. Informa que não há resistência em prestar as contas. Afirma que requereu a produção de prova pericial contábil e testemunhal, além da exibição de documentos indispensáveis à defesa, mas tais pedidos foram indeferidos, configurando cerceamento de defesa e violação aos arts. 5o, LV, da CF e 10 do CPC. Verbera que a decisão agravada não analisou os documentos que comprovam a entrega da documentação à contabilidade, incorrendo em vício de fundamentação nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC. Argumenta que a negativa de exibição de documentos sob o fundamento de inversão da lógica da ação de exigir contas é equivocada, pois impede o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que eventual produção de prova documental deve ser dirigida ao atual detentor dos documentos, ou seja, o novo síndico ou a empresa JR Office. Sustenta que não está na posse dos documentos contábeis e financeiros pertinentes, uma vez que foram todos repassados à nova gestão. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para: a) reconhecer a nulidade da decisão por ausência de fundamentação; b) deferir a produção de prova pericial contábil e testemunhal; c) determinar a exibição dos documentos pelo atual síndico ou pela JR Office; d) subsidiariamente, permitir que a prestação de contas seja feita mediante auditoria técnica dos documentos já entregues; e) manter a gratuidade de justiça concedida nos autos de origem. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A ação de prestação de contas, sob a sistemática do CPC/2015, mantém a divisão em duas fases. Na primeira fase, delimita-se a existência da obrigação de prestar contas, conforme dispõe o art. 550, caput e §5o, do CPC. Na segunda fase, procede-se ao julgamento das contas apresentadas, podendo ser declarado eventual saldo credor ou devedor, nos termos do art. 552. Assim, são duas fases distintas, com objetos e naturezas jurídicas diversas. A hipótese dos autos situa-se na primeira fase, na qual se verifica tão somente a existência da relação jurídica e a consequente obrigação de prestar contas, não se discutindo ainda créditos ou débitos. O dever de prestar contas consiste em apresentar demonstração minuciosa e detalhada das receitas e despesas decorrentes da relação jurídica, podendo resultar na apuração de saldo. Tal dever pode emergir de várias relações jurídicas, e, no caso, decorre da gestão condominial. É fato incontroverso que o agravante foi síndico do condomínio no período indicado. Desse modo, o agravante, ao exercer a administração de bens e valores alheios, está sujeito ao dever legal de prestar contas à parte interessada, conforme dispõe o art. 1.348, VIII, do Código Civil. Assim, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que está o agravante obrigado a prestar contas ao condomínio, tal como definido na decisão agravada. Conforme acima já esclarecido, a primeira fase destina-se a comprovar a obrigação de prestar as contas, sendo que a impugnação das contas, eventual perícia contábil, deverá ser postergada para momento posterior. Em relação à alegação de que deveriam ser exibidos incidentalmente os documentos, sob pena de inviabilizar a prestação de contas, entendo, em juízo de cognição sumária, que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Conforme bem consignado na decisão agravada, a primeira fase da ação de exigir contas tem objeto limitado à verificação da existência do dever de prestar contas, nos termos do art. 550 do CPC, sendo que questões relacionadas à produção de provas, tais como perícia, exibição documental e eventuais diligências, são reservadas à segunda fase, quando se apreciará o conteúdo das contas apresentadas. Acrescenta que o art. 22, §1o, alínea ‘g’, da Lei n.o 4.591/64 impõe expressamente ao síndico o dever de manter sob sua guarda, pelo prazo de cinco anos, toda a documentação pertinente à gestão condominial, para fins de verificação contábil. Desse modo, eventuais dificuldades na apresentação das contas em razão da ausência de documentos ou da necessidade de produção de prova pericial, ao menos em sede de cognição sumária, constituem questões próprias da segunda fase do procedimento, não se inserindo no âmbito de discussão da primeira fase. Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-SÍNDICO DE CONDOMÍNIO . ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO CONDOMÍNIO POR PRAZO SUPERIIOR A 5 (CINCO) ANOS. ANÁLISE A SER REALIZADA NA SEGUNDA FASE DA AÇÃO. 1. Ação de prestação de contas, por meio da qual se objetiva ver o réu compelido a prestar contas durante o período em que atuou como síndico do condomínio (1997 a 2012) . 2. Ação ajuizada em 05/04/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 10/04/2019. Julgamento: CPC/2015 .3. O propósito recursal é definir se, a despeito do reconhecimento da obrigação de prestar contas pelo recorrente, deve ser feita, ainda na primeira fase da ação, a delimitação temporal de tal obrigação aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, tendo em vista previsão legal contida no art. 22, § 1o, g, da Lei 4.591/64, que prevê tal prazo para a guarda pelo síndico da documentação relativa ao condomínio .4. A ação de prestação de contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas.5. Assim, analisar-se-á, na primeira fase, a possibilidade propriamente dita de acolhimento do pedido formulado pelo autor e, via de consequência, sendo o réu condenado a prestar contas, passar-se-á à segunda fase da ação, na qual ele será intimado a fazê-lo, em 15 (quinze) dias, sob pena de não poder impugnar as que forem apresentadas pelo autor (art . 550, § 5o, do CPC/2015).6. Tendo em vista que, na primeira fase da ação de prestação de contas, o julgador limita-se meramente a decidir se há a obrigação do réu em prestar determinadas contas, a alegação relativa à desnecessidade de o ex-síndico guardar documentação relativa ao condomínio por prazo superior a 5 (cinco) anos é questão a ser analisada apenas na segunda fase da ação.7 . Ademais, a obrigação constante do art. 22, § 1o, g, da Lei 4.591/64 circunscreve-se à obrigação da guarda de documentação pelo síndico - o que fulminaria, sim, uma suposta pretensão de exibição de documentos -, ao passo que a prestação de contas poderá ser feita de outras formas, ainda que não se esteja mais na posse desta documentação.8 . Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1820603 MT 2019/0054407-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2019) Assim sendo, entendo, nesta fase de cognição sumária, que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora